Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-08.2019.8.11.0047
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-08.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Bancários, Empréstimo consignado, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MOREIRA PRIMO - CPF: 819.849.441-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - RELAÇÃO CONSUMERISTA – ALEGAÇÃO DA DEVEDORA DE QUE NÃO SE RECORDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO SOB A MODALIDADE DE DESCONTO DIRETO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2. Se há comprovação da transação bancária, além do contrato bancário no qual consta a digital da devedora, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000316-08.2019.8.11.0047 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JAURU

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA MOREIRA PRIMO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da comarca de Jauru/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1000316-08.2019.8.11.0047), ajuizada pela apelante contra BANCO CETELEM S.A., julgou improcedente o pedido,
, pois, segundo apreciação do magistrado, a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova de que não lhe foi disponibilizado os valores referentes ao contrato de empréstimo no
51-828550487/18
que diz desconhecer e, por outro lado, o Banco/apelado instruiu os autos com cópia do instrumento contratual celebrado entre os litigantes, comprovando a contratação do empréstimo
(cf. ID 42108989).

A apelante argúi cerceamento de defesa dizendo que requereu a produção de prova pericial grafotécnica e a juntada da via original do suposto contrato de empréstimo na modalidade crédito consignado direto em benefício previdenciário; no mérito, defende que os elementos da responsabilidade civil estão presentes diante da celebração de contrato de empréstimo mediante fraude, pelo que pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida a preliminar, a sentença seja anulada e os autos retornem ao juízo de origem dilação probatória, ou, reformada a sentença, seja declarada a inexistência do contrato em discussão e o Banco/apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco/apelado contra-arrazoou o recurso, e, assim, pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 42108998).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de cerceamento de defesa se envolve com o mérito da lide, com o qual será analisada e decidida.

Em 14.06.2019 a autora/apelante ajuizou ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais alegando que ao emitir extrato de seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, constatou que o Banco/apelado efetuou desconto mensal diretamente em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 48,48, sendo que das 72 parcelas avençadas, já foram debitadas 16 parcelas, referente ao Contrato de Empréstimo no
51-828550487/18
.

Mas, a autora/apelante afirmando ser idosa e analfabeta, alega que não tem certeza se de fato contraiu empréstimo junto ao Banco/apelado, e, ainda que tenha efetivamente contratado o mútuo em discussão, alegou que a validade do contrato dependerá do preenchimento dos requisitos do art. 215, §2o e 221, ambos do CC, disse, ainda, que “
houve omissão e falta de clareza”
sobre o valor total do empréstimo (cf. fls. 04 ID 42108965).

O Banco/apelado contestou, afirmando que existe, sim, relação jurídica com a autora, decorrente de contrato de empréstimo entre eles celebrado, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente no benefício da requerente porque expressamente autorizado. Como prova de suas assertivas, o Banco/réu trouxe aos autos a cópia do comprovante de transferência eletrônica efetivada em conta de titularidade da apelante (cf. ID 42108982) e da “
cédula de crédito bancário
”, datada de 31.01.2018, contendo a digital da autora/apelante, além de ter sido subscrito por Anselmo Moreira, acompanhada de cópia dos documentos pessoais da autora/apelante e do subscritor Anselmo Moreira (cf. ID 42108981).

Nas razões recursais, a apelante afirma que é analfabeta, com pouca ou nenhuma instrução cultural, e, por isso, não teria se insurgido contra os descontos realizados em sua folha de pagamento.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos, até mesmo porque a apelante não nega desconhecer Anselmo Moreira, quem subscreveu o contrato ao lado da digital da apelante.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

No caso, as alegações iniciais da autora não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na conta da apelante.

O Banco/apelado, por sua vez, trouxe provas cabais da transação, incluindo a fotocópia de documentos pessoais, além do contrato bancário no qual consta o polegar direito da apelante, sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 04.11.2017, ao passo que a operação bancária foi contratada em 31.01.2018, ou seja, mais de um ano antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001563-73.2017.8.11.0021, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020